Tribunal: TJBA
Processo: 8068467-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068467-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAROLINA JORDAO NERY Advogado(s): EDUARDO BRAZ MARINHO ROLIM (OAB:BA43039-A), ADRIANA MARAMBAIA TAVARES (OAB:BA30403-A) APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): RICARDO GAZZI (OAB:SP135319-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. REAJUSTE DAS PARCELAS PELO IPCA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. OPCIONALIDADE DEMONSTRADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇAS ACESSÓRIAS. PREVISÃO REGULAMENTAR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio de bem móvel, objetivando, em preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, no mérito, a revisão da taxa de administração, a adequação do índice de reajuste das parcelas à tabela FIPE, o reconhecimento de venda casada de seguro prestamista e a repetição de indébito relativo a cobranças denominadas "custas de ativos" e "honorários". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se: (i) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se a taxa de administração de 14,5% é abusiva; (iii) se a atualização das parcelas pelo IPCA é irregular; (iv) se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada; e (v) se as cobranças de honorários extrajudiciais e custas de ativos são indevidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial é fundamentado na suficiência da prova documental, sendo o magistrado o destinatário da prova e competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Em contratos de consórcio, a controvérsia sobre encargos e índices de reajuste possui natureza eminentemente jurídica, dispensando análise técnica especializada. 4 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, ainda que superior a dez por cento, consoante entendimento vinculante consolidado na Súmula 538/STJ e no Tema Repetitivo 499 do STJ. A taxa de 14,5% pactuada no instrumento contratual é legal e não configura abusividade. 5 - A atualização anual das parcelas pelo índice IPCA/IBGE é válida quando expressamente prevista no contrato de adesão e no regulamento do grupo, observando a autorização do art. 27, § 1º, da Lei nº 11.795/2008. A valorização nominal do bem no período contratual evidencia a racionalidade econômica do critério adotado para preservar o poder de compra do fundo comum. 6 - Não se configura venda casada quando a adesão ao seguro prestamista é facultativa, com campo específico de opção assinalado pelo consumidor no instrumento contratual e com previsão expressa de cancelamento a qualquer tempo nas condições gerais do seguro. 7 - São legítimas as cobranças de honorários extrajudiciais e despesas de cobrança quando previstas no regulamento geral do consórcio e vinculadas ao inadimplemento do consorciado, inexistindo prova de pagamento efetivo dessas rubricas em período de normalidade contratual que autorize a repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8068467-37.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante CAROLINA JORDÃO NERY e parte(s) Apelada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente